Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE. TEMPO ADICIONAL DE PROVA. NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO PRÉVIA DO ATENDIMENTO ESPECIAL. LEGITIMIDADE. APROVAÇÃO NA DISCIPLINA. ALEGAÇÃO DE BULLYING E DE NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS DE ACESSIBILIDADE NÃO VEROSSÍMEIS. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a instituição de ensino, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC. Basta, pois, a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.
2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) visa a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
2.1. De acordo com o art. 30, V, da Lei no 13.146/2015, as instituições de ensino devem adotar medidas inclusivas nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos, incluindo a dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade.
3. No caso concreto, a universidade requerida possui um Núcleo de Apoio ao Discente – NAD, por meio do qual os acadêmicos declaram a deficiência ou a necessidade educacional especial que possuem e solicitam o tipo de atendimento especializado que desejam e necessitam para as atividades avaliativas, dentre os quais existe a dilação do tempo de aplicação de provas.
3.1. A apelante foi vinculada ao NAD nos anos iniciais da graduação e, deliberadamente, deixou de ser atendida pelo mencionado núcleo de apoio ao discente. Desse modo, por não solicitar previamente a extensão do horário de aplicação de atividade avaliativa, não merece acolhida a pretensão de acréscimo de nota da prova finalizada além do tempo destinado à avaliação, notadamente no caso em que a alteração da menção não interferiria na aprovação na disciplina.
4. Ausente ato ilícito por parte do fornecedor, no que tange à avaliação da estudante e por inexistir verossimilhança da alegação de condutas compreendidas como “bullying”, nem de descumprimento do dever de disponibilização dos recursos de acessibilidade solicitados, não há se falar em compensação por danos morais.
5. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.